Tribunal: TJMT
Processo: 1000930-38.2025.8.11.0100
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000930-38.2025.8.11.0100
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANO MARTINS DASSOW - CPF: 058.931.871-30 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL APÓS INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DO ART. 101, §1o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, em razão da deserção, decorrente da ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação para pagamento em dobro. Na origem, ação revisional foi extinta sem resolução do mérito por ausência de recolhimento das custas iniciais, após indeferimento da gratuidade da justiça, com determinação de envio de ofício ao NUMOPEDE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível afastar a deserção da apelação diante da ausência de preparo, mesmo após intimação para recolhimento em dobro; (ii) estabelecer se é admissível o conhecimento parcial do recurso quanto ao capítulo referente à remessa ao NUMOPEDE, independentemente do preparo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O preparo recursal constitui requisito objetivo de admissibilidade e deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, conforme art. 1.007 do CPC.

4.

A intimação para recolhimento em dobro supre eventual vício inicial, mas a inércia da parte no prazo legal consolida a deserção.

5.

A exceção do art. 101, §1o, do CPC aplica-se apenas quando o recurso versa exclusivamente sobre o indeferimento da gratuidade da justiça, hipótese não configurada, o recurso de apelação abrangeu múltiplos temas, inclusive mérito e questões acessórias, sem pedido de gratuidade, o que impõe a exigência integral do preparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
: A ausência de preparo recursal, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, acarreta deserção e impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007 e art. 101, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1037248-29.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026, DJE 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível no 1000930-38.2025.8.11.0100, não conheceu do recurso, em virtude da deserção.

Na origem, a controvérsia reside em Ação Revisional proposta em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT. O Juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e, após a inércia do autor em promover o recolhimento das custas iniciais, extinguiu o feito sem resolução do mérito, determinando, ato contínuo, a expedição de ofício ao Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas (NUMOPEDE) sob suspeita de litigância predatória.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a extinção do processo foi medida excessiva, pois o ordenamento jurídico privilegia o julgamento do mérito. Afirma que o magistrado deveria ter adotado providências para viabilizar a regularização do feito, como a concessão de nova oportunidade para pagamento das custas ou reavaliação da situação financeira. Argumenta que a decisão afronta os princípios da primazia do mérito, da cooperação e da instrumentalidade das formas.

Alega também que a extinção foi desproporcional, pois não houve esgotamento das medidas necessárias para permitir o prosseguimento da ação. Sustenta que a ausência de pagamento decorre da dificuldade financeira já demonstrada nos autos, ainda que não reconhecida pelo Juízo. Defende que o processo não poderia ser encerrado sem tentativa efetiva de superação do obstáculo.

Por outro lado, impugna de forma específica a determinação de envio de ofício ao NUMOPEDE. Afirma que a medida não possui amparo legal, viola o devido processo legal e atinge as prerrogativas da advocacia. Destaca que a simples ausência de recolhimento de custas não caracteriza má-fé nem conduta irregular do advogado, de modo que não justifica qualquer monitoramento institucional.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, com nova oportunidade de recolhimento das custas ou reanálise da gratuidade da justiça. Subsidiariamente, pede o afastamento da determinação de expedição de ofício ao NUMOPEDE, por ilegal e desproporcional.

Por conseguinte, em despacho de ID 340454866, foi certificado que embora houvesse menção a pedido de gratuidade em certidão, a peça recursal não havia o pedido, documentação e tampouco se fazia acompanhar do comprovante de preparo.

De modo que, foi determinado a intimação do apelante para que, no prazo de 05 dias, realizasse o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, nos exatos termos do art. 1.007, §4o, do CPC.

Conforme certificado nos autos (ID 343099354), o prazo transcorreu
in albis
, sem qualquer manifestação ou comprovante de pagamento, o que ensejou a decisão monocrática de não conhecimento do apelo.

Nas razões do presente Agravo Interno, o recorrente alega, em síntese, que a extinção do feito viola o acesso à justiça e que deveria lhe ser concedida nova oportunidade para recolhimento ou reavaliação da hipossuficiência.

Sustenta, ainda, a autonomia do capítulo da sentença referente ao NUMOPEDE, argumentando que, por se tratar de sanção administrativa/punitiva, o recurso deveria ser conhecido neste ponto independentemente de preparo, a fim de resguardar as prerrogativas da advocacia.

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pela manutenção da decisão recorrida ante a preclusão consumativa e a manifesta deserção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à decisão monocrática que decretou a deserção da Apelação ante o não recolhimento do preparo recursal, após regular intimação para sanar o vício.

Nesses autos, o Recurso foi interposto em 04/12/2025 sem a devida comprovação do preparo recursal. Diante disso, o apelante foi intimado a efetuar o preparo em dobro, sob pena de deserção (Id. 340454866).

Entretanto, deixou de efetuar o pagamento, desacompanhada de qualquer documento apto a comprovar suas alegações que, por consequência, foi julgado deserto (Id. 343377898).

Quanto ao argumento de que o recurso deveria ser conhecido parcialmente para tratar da remessa dos autos ao NUMOPEDE, vale dizer que o preparo recursal é um requisito de admissibilidade que incide sobre o ato de recorrer em sua totalidade, e não sobre capítulos isolados da decisão impugnada.

Infere-se que a exceção prevista no artigo 101, §1o, do CPC, permite o processamento do recurso sem preparo apenas quando o objeto exclusivo do apelo for o próprio indeferimento da gratuidade de justiça.

Nesse viés:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1o, DO CPC – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA – CUSTAS NÃO RECOLHIDAS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo 101, § 1o, do CPC.

A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de seu indeferimento.

Ausente à documentação que comprova a condição de hipossuficiência alegada, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita requerido.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

(N.U 1000411-18.2025.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 11/02/2026)

Ocorre que, na hipótese, o recurso de apelação visava discutir a extinção do processo, o mérito da ação revisional e as determinações administrativas (NUMOPEDE) e, sequer havia pedido de justiça gratuita.

Não se tratando de recurso versando exclusivamente sobre a concessão da benesse, o recolhimento do preparo era para o conhecimento de qualquer matéria nele veiculada. Ainda que a determinação de envio ao NUMOPEDE possua caráter administrativo ou de fiscalização, ela é acessória ao processo principal.

À vista disso, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, incumbe à parte comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção.

Ademais, nas razões recursais não há nada que justifique a alteração da monocrática.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO IMPUGNADO DE FORMA EFETIVA. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO CORRIGIDO DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de preparo, apesar de intimação para recolhimento em dobro nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC.

II. Questão em discussão

2.Alegações de primazia do julgamento do mérito, pedido de gratuidade da justiça não acolhido e suposto erro material no dispositivo da decisão que referiu “recurso de apelação” em vez de “agravo de instrumento”.

III. Razões de decidir

3.Inexistência de recolhimento regular do preparo, mesmo após advertência expressa e intimação para regularização.

4.Indeferimento fundamentado do pedido de gratuidade da justiça, sem demonstração posterior de ilegalidade ou fato novo que infirmasse a decisão.

5.A tese de “primazia do julgamento do mérito” não se sobrepõe à ausência de pressuposto recursal objetivo (preparo).

6.O erro material no dispositivo é evidente e corrigido de ofício, sem reflexo na fundamentação ou na conclusão adotada.

7.Não demonstrado caráter protelatório, descabida a imposição da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8.Agravo interno não provido. Mantida a decisão que reconheceu a deserção do agravo de instrumento por ausência de preparo, com correção de ofício do erro material no dispositivo, para constar “agravo de instrumento” em lugar de “recurso de apelação”.

Tese de julgamento:

“Configura deserção a ausência de preparo em agravo de instrumento, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, quando não acolhido o pedido de gratuidade da justiça e ausente demonstração superveniente de impossibilidade de pagamento, sendo irrelevante eventual requerimento de reconsideração não acolhido.”

(N.U 1037248-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026)

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026